Tribunal: STF
Processo: Rcl 73146
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Maria José de Oliveira Lima e outros contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que supostamente teria violado a autoridade da Súmula Vinculante nº 20 e da decisão proferida no ARE 1.137.882. O acórdão reclamado tem a seguinte ementa (eDoc. 12):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GDIBGE. SÚMULA VINCULANTE 20. 



    I. Reconhecida a legitimidade ativa dos exequentes e afastada a necessidade de liquidação prévia, nos moldes do decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, foi decidida a impugnação à execução apresentada pelo IBGE, insurgindo-se os recorrentes em face do decisum na parte que indeferiu o requerimento de destaque de honorários contratuais, desprovido dos respectivos contratos de honorários advocatícios. 



    II - Com a publicação do Decreto 6.312/2007 e da Resolução 11-A, de 20/06/2008, expedida pelo Conselho Diretor do IBGE, as avaliações de desempenho passaram a ser regularmente realizadas. Ou seja, a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir de julho de 2008, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e inativos/pensionistas após esta data, nos exatos termos do entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. 



    III – No caso concreto, tendo sido o MS Coletivo impetrado em 2009, nada há de ser incorporado aos contracheques dos Exequentes individuais, uma vez que, após julho de 2008, não cabia mais se falar em pagamento paritário da GDIBGE. 



    IV - Conclui-se que a parte autora não faz jus ao recebimento das parcelas que lhe foram reconhecidas na decisão impugnada, tampouco aos atrasados pretendidos, haja vista, inclusive, que o mandado de segurança não se presta a cobrança de diferenças em atraso, revelando-se patente a inexigibilidade do título no que tange à obrigação de fazer, com fundamento no art. no art. 475-L, inciso II, parágrafo primeiro c/c. art. 741, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC/1973, aplicáveis ao caso em tela conforme a regra de transição prevista no art. 1.057 do CPC/2015, tampouco havendo diferenças anteriores à impetração passíveis de serem executadas em sede de mandado de segurança. V – Agravo de instrumento conhecido para reformar a decisão agravada. Execução extinta ante a inexigibilidade do título no que tange à obrigação de fazer e por ausência de diferenças a executar em sede de mandado de segurança. Prejudicado o mérito do recurso.”



    Os reclamantes afirmam que “tendo a terceira reclamante figurado como parte agravada no ARE 1.137.882, é manifesta a sua legitimidade para reivindicar o respeito à decisão proferia pelo STF naquele recurso”. 



    Argumentam que “o ato reclamado está a aplicar a Súmula Vinculante 20, editada para a GDATA, a uma sentença mandamental transitada em julgado, que determinara o pagamento de GDIBE aos inativos e pensionistas do IBGE, para impedir o cumprimento do título”. 



    Por essas razões, pedem a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo os principais fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 12):



    “nos termos do título exequendo, ficou estabelecido que a FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE deveria efetuar o pagamento aos substituídos da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006, sem a condenação em honorários advocatícios. (...)



    Por seu turno, como se sabe, a Súmula Vinculante 20 fixou como termo final para pagamento paritário da gratificação de desempenho a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores em atividade. Conclui-se, assim, que a parte autora não tem direito ao recebimento da GDIBGE no mesmo patamar pago aos servidores ativos após a implementação dos critérios de avaliação de desempenho, nos exatos termos do entendimento consolidado do E. STF, consubstanciado na aludida Súmula 20.



    De fato, não resta dúvida de que, com a publicação do Decreto 6.312/2007 e da Resolução 11-A, de 20/06/2008, expedida pelo Conselho Diretor do IBGE, as avaliações de desempenho passaram a ser regularmente realizadas. Ou seja, a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir de julho de 2008, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e inativos/pensionistas após esta data, nos exatos termos do entendimento sedimentado no E. STF. (...)



    De conseguinte, conclui-se que a parte autora não faz jus ao recebimento das parcelas que lhe foram reconhecidas na decisão impugnada, tampouco aos atrasados pretendidos, que nem mesmo seriam exigíveis em sede de mandado de segurança, eis que a ação mandamental não se presta à cobrança de diferenças em atraso, conforme já pacificou o STF nas Súmulas 269 e 271 de sua Jurisprudência Predominante. Revela-se, assim, patente a inexigibilidade do título no caso em tela, no que tange à obrigação de fazer (implantação da GDIBGE em favor dos inativos e pensionistas) com fundamento no art. no art. 475-L, inciso II, parágrafo primeiro c/c. art. 741, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC/1973, aplicáveis ao caso em tela conforme a regra de transição prevista no art. 1.057 do CPC/2015. E, no que tange à obrigação de pagar as diferenças em atraso, anteriores a 2008, tampouco se mostra cabível a execução, eis que não há diferenças anteriores à impetração que possam ser executadas em sede de mandado de segurança. (...)



    Do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento interposto pela parte Exequente para, reformando a decisão agravada, reconhecer, de ofício, a inexigibilidade do título executivo, à luz da Súmula Vinculante n. 20, e ausência de diferenças a pagar, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF, julgando extinta a execução, nos termos da fundamentação supra, prejudicado o mérito do recurso.



    A decisão monocrática proferida no ARE 1.137.882 - e apontada como violada pelos reclamantes - apenas negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de requisitos de admissibilidade, sem adentrar no mérito discutido nestes autos. Considerando o teor da decisão, conclui-se que a inexigibilidade do título não foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesse caso, já que o recurso extraordinário foi negado por ausência de requisitos de admissibilidade. Dessa forma, não houve decisão de mérito no ARE 1.137.882 que pudesse fundamentar eventual violação à autoridade da decisão.



    Conforme expresso no acórdão reclamado, o processo de origem consiste em cumprimento de sentença “objetivando o pagamento aos substituídos da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei n. 11.335/2006”.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que essa matéria tem natureza infraconstitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/7/2014, RE 782.715, de minha relatoria, DJe 1/4/2014, RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje2/4/2014, ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2014, ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 9/10/2013, RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2013, e ARE 770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014”.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 847.675-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 11.6.2015)



    O conflito versa sobre a legislação específica da GDIBGE (Lei nº 11.355/2006 e regulamentações) e normas processuais (como o CPC de 1973 e 2015). Embora a Súmula Vinculante nº 20 tenha sido utilizada como fundamento, essa utilização não altera o fato de que o objeto da controvérsia continua sendo a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais.A aplicação da súmula serviu de guia interpretativo para a Corte de origem, o que, por si só, não transmuta a matéria infraconstitucional em constitucional. 



    O Tribunal de origem utilizou a Súmula Vinculante nº 20 para fundamentar sua decisão de declarar a inexigibilidade do título judicial no cumprimento de sentença, mas essa decisão baseou-se na análise do alcance da GDIBGE à luz de normas infraconstitucionais. Eventual inconformismo com a interpretação dada pelo tribunal local demandaria a reavaliação dos fatos e da legislação ordinária, o que não é admissível em sede de reclamação constitucional nem recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente